Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008868-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESLEY COSTA GARCIA - CPF: 019.418.251-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - APIACÁS (AGRAVADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE QUAISQUER ATIVIDADES PREDATÓRIAS – POSSIBILIDADE

– EXECUÇÃO DE PRAD – AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

2. No direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

3. No presente caso, a execução do Programa de Regularização de Área Degradada (PRAD) resultaria na transformação da medida liminar em decisão definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que aciona a exceção prevista no §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Essa exceção estabelece que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESLEY COSTA GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1000689-54.2021.8.11.0084
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao requerido:

“a) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

b) Espacializar e recuperar a área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

c) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias;”

Em suas razões, o agravante alega que
“O proprietário ou possuidor rural não pode ser compelido judicialmente à uma obrigação de fazer, sem ser respeitada a chance de exercê-la voluntariamente através do processo de licenciamento ambiental vigente.”.

Aduz que
“a legislação do Estado de Mato Grosso estabelece os procedimentos e critérios para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, e dá outras providências. Sendo assim, o que se espera é que com apenas a inscrição da propriedade objeto desta Ação Civil Pública, no CAR-MT, o processo de regularização já será realizado gradativamente conforme prevê a legislação”.

Sustenta que
“a própria lei permite que a propriedade seja recuperada por ato voluntário. O que reforça a tese de que só caberá ação civil pública ambiental para recuperação de passivos em áreas privadas quando descumprido o termo de compromisso, o que se torna mais claro ainda a falta de

interesse processual da presente demanda, visto que a presente ação não se torna o meio mais adequado para reparar o dano”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso
“para a suspensão da decisão que determinou a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRAD)”.
No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, c
umpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juiz
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Nesse contexto, a controvérsia se restringe à antecipação dos efeitos da tutela, na qual foi determinada a obrigação de não realizar desmatamento sem a autorização do órgão ambiental competente, aderir ao Programa de Regularização de Área Degradada (PRAD) e obter os licenciamentos necessários para o exercício de atividades poluidoras.

Inicialmente, ao examinar o pedido de efeito suspensivo, indeferi a liminar devido à ausência de justificativa quanto à existência do
periculum in mora.

Sem suprimir a análise do mérito pela instância pretérita, verifico que a pretensão se baseou na fiscalização realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), que constatou a destruição de 555,9586 hectares de floresta nativa, conforme o Auto de Infração nº 9186230.

Embora o recorrente argumente que o proprietário ou possuidor rural não pode ser obrigado judicialmente a cumprir uma obrigação sem a oportunidade de fazê-lo voluntariamente por meio do processo de licenciamento ambiental em vigor, a Lei n.º 7.347/85, que regula a Ação Civil Pública, concede aos seus legitimados a faculdade de utilizar esse instrumento processual para proteção preventiva, nos casos de risco ou perigo de dano ao meio ambiente, e para restaurar situações em que o dano ambiental já está ocorrendo, com o objetivo de impedir a expansão do dano.

A consumação e a continuidade da ameaça de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresentam dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

A Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima estabelecem que as medidas de prevenção não devem ser postergadas.

Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p.77) elucida:

“’Postergar’ é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar acontecer. A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental, através da prevenção no tempo certo”.

Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente. Com efeito, é possível determinar a suspensão da realização de atividades prejudiciais ao meio ambiente, conforme estipulado na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, até que o processo seja concluído.

No que concerne à execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, é necessário considerar o perigo de irreversibilidade da medida caso o cronograma determinado no PRAD seja implementado antes do julgamento do mérito. Isso porque a medida liminar pode se tornar definitiva antes da conclusão do processo, o que levanta a exceção prevista no §3º do artigo 300 do CPC, que estabelece:
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Além disso, é importante destacar que, em casos de dano ambiental, a reparação, quando não for possível a restauração, pode ser realizada por meio de outras medidas, incluindo compensação ecológica, manejo adequado, apresentação de Programa de Regularização Ambiental (PRA), uso sustentável da área, se viável, ou até mesmo a possibilidade de indisponibilidade do valor a ser pago como indenização, por meio da desapropriação da área do agravado.

Portanto, com a devida cautela, a decisão agravada deve ser ajustada apenas para excluir a execução imediata do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, sem afastar a responsabilidade do agravante de apresentá-lo perante o órgão competente. De acordo com o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se olvida que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem.

2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual.

(N.U 1022846-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento para retificar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido liminar relativo à execução imediata do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024